Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716738-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SILVA DE MATOS AGRAVADO: MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA, ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS, ROSIMEIRE MARIA RUFINO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e tutela de urgência (ID 58411277) interposto por J.S.M., interditado e representado por A.M.S.M. em face de M.J.R.O. E OUTROS, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de curatela, fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 50% dos proventos recebidos a título de aposentadoria. Observando o feito na origem, destaca-se situação de intensa conflituosidade, sendo que o Agravante apresenta histórico de transtorno de comportamento, epilepsia, pancreatite crônica, trombose na veia aorta, diagnóstico de gota, como evidenciado nos IDs 178580421, 178580423, 183452585 e 183452585 (origem). Há relato de nos autos de vulnerabilidade do núcleo familiar, o que traz a necessidade, por agora, de remessa ao feito à Procuradoria de Justiça, antes da apreciação do pedido de tutela e em face da natureza da demanda, bem como em razão de interesse de incapaz. Voltem, após, para a apreciação do pedido de tutela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024 16:15:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador